Tribunal: TJSP
Processo: 0031670-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0031670-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é CLARICE
FABRICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031670-61.2020.8.26.0000 -Voto no 4294
2
VOTO No 4294
Habeas Corpus no 0031670-61.2020.8.26.0000 (processo físico)
Comarca: Araraquara
Impetrante/Paciente: Clarice Fabrício
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", sem pedido de liminar.
2-) Alegação de inocência, revisão da condenação. Matéria já analisada
nos autos da apelação criminal no 1519316-47.2019.8.26.0037 julgada por esta
Colenda Câmara. Impossibilidade desta turma Julgadora rever suas próprias
decisões. Pleito desafia revisão criminal.
3-) Ordem não conhecida.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido liminar, impetrado por
Clarice Fabricio, em benefício próprio, condenada por tráfico de drogas e
associação para esse fim.
Pelo que se depreende do presente manuscrito, a impetrante/paciente
busca a revisão de sua condenação, sob argumento de que não há provas
suficientes para embasar o édito condenatório no crime de associação para o
tráfico, bem assim não se provou o dolo necessário para o tipo.
A ilustre Autoridade impetrada prestou informações (fls. 11/11-v).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento da impetração (fls. 13/14).
II – Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031670-61.2020.8.26.0000 -Voto no 4294
3
A impetração não pode ser conhecida.
Na hipótese, verifica-se que a impetrante/paciente pretende o reexame
de
matéria
oportunamente
analisada
no
julgamento da
Apelação
no
1519316-47.2019.8.26.0037, julgada aos 25.5.2020, de minha relatoria, na qual
foi proferida a seguinte decisão: "Deram provimento parcial aos recursos,
redimensionando-se as penas para Clarice em oito (8) anos de reclusão e mil e
duzentos (1200) dias-multa e Juliano oito (8) anos e seis (6) meses de reclusão e
mil, trezentos e dezesseis (1316) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença, tal
qual proferida, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U." (cf.
cópias).
Assim, para rediscutir a matéria concernente à sua inocência é
necessário que haja fato novo na renovação de pedidos, o que ensejaria revisão
criminal. Assim sendo, a suposta coação ilegal levantada pelo paciente sucede de
ato direto desta Colenda Câmara, circunstância que impede o conhecimento da
presente impetração, ante a evidente impossibilidade de reverter suas próprias
decisões.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não conhecimento da impetração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator